Tribunal: TJMT
Processo: 0021563-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021563-85.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Estabilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO NUNES DE ARAUJO - CPF: 325.711.191-68 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Por força da regra esposada no §2o do artigo 19, do ADCT, o servidor, em exercício de cargo comissionado, não faz jus à estabilidade excepcional, prevista no caput do referido dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Carlos Alberto Nunes de Araújo
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0021563-85.2016.8.11.0041, negou provimento ao recurso, interposto contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reconheceu estabilidade excepcional do Recorrente, diante de flagrante inconstitucionalidade.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, visto que está contrário ao ordenamento jurídico, já que restou patentemente demonstrado que o ato que concedeu estabilidade ao embargante se traduz em um ato jurídico perfeito.

Argumenta que o ato de estabilidade só pode ser revisto se ficasse inequivocamente demonstrado que o agente público se utilizou de expediente caracterizado como de má-fé, com nítida intensão de se beneficiar da lesão causada ao erário.

Aduz, que pouco importa à luz da discussão que o ato administrativo seja contrário à Constituição, o que não seria o caso dos autos, sendo plenamente passível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais.

Forte em suas razões e insistente em argumentos já apresentados, aduz que há necessidade do prequestionamento da matéria para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício e reformar o voto embargado.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em Id. 82019996.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Carlos Alberto Nunes de Araújo

em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0021563-85.2016.8.11.0041, negou provimento ao recurso, interposto contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reconheceu estabilidade excepcional do Recorrente, diante de flagrante inconstitucionalidade.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, visto que está contrário ao ordenamento jurídico, já que restou patentemente demonstrado que o ato que concedeu estabilidade ao embargante se traduz em um ato jurídico perfeito.

Argumenta que o ato de estabilidade excepcional só pode ser revisto se ficasse inequivocamente demonstrado que o agente público se utilizou de expediente caracterizado como de má-fé, com nítida intensão de se beneficiar da lesão causada ao erário.

Aduz, que pouco importa à luz da discussão que o ato administrativo seja contrário à Constituição, o que não seria o caso dos autos, sendo plenamente passível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Como ficou discutido no acórdão, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88,
somente se aplica ao servidor público civil
que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público
por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos em um mesmo ente federado
.

No caso dos autos, o Recorrente adentrou aos quadros daquela casa de leis – primeiro vínculo em 1984 por meio de nomeação para exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo, e posteriormente, por meio do Ato 197/1992 foi enquadrado ao cargo de Técnico Legislativo e em 1995, pelo Ato 942/95, foi estabilizado e efetivado no serviço público.

Para a concessão da benesse foi averbado o período de 17/02/1983 a 25/07/1983 e 26/10/1983 a 16/03/1987 em sua ficha funcional, período em que teria trabalhado na Secretaria de Estado e Educação.

Todavia, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Embargante não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa, haja vista ter ingressado nos quadros da casa de leis somente em 1984.

Não bastasse isso, ficou bem explicado no acórdão que, como o Recorrente foi contratado para o exercício do cargo comissionado de Assessor Parlamentar, Id. 32874481 pag. 2, isso obsta a declaração de estabilidade especial, prevista no artigo 19, do ADCT, consoante determinação constante do § 2o do artigo 19 do ADCT.

Veja-se:

§ 2o -
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão
, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor. (destaquei).

Acerca do prequestionamento, sabe-se que se exige a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021